Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710362-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEBER ROBERTO PIRES EMBARGADO: MOIZES ALEXANDRE DE FREITAS D E C I S Ã O Segundo informado pelo embargado, as partes transigiram (ID 39402611). Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Exclua-se o processo da pauta de julgamentos. Oficie-se ao Juízo a quo dando ciência da presente decisão e encaminhando os documentos que instruem a petição de ID 39402610. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator